Tribunal: STF
Processo: HC 237179
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ledilson Martins da Silva Pariz em favor de Joscimar Pereira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao HC 833.746/ ES.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 17 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual se deu parcial provimento, para absolver o paciente por um dos roubos. (p. 5)



    Alega que o procedimento de reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com a lei, sob clara afronta ao art. 266 do CPP, sendo este, o único motivo para a condenação do paciente. (p. 15- 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para nulidade do reconhecimento fotográfico e, consequentemente, da condenação.



    O ato coator transitou em julgado em 27.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Conforme relatado, a defesa pugna, em síntese, pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e, por consequência, pela nulidade da própria condenação. Contudo, verifico, de plano, que o acórdão impugnado foi proferido há mais de 10 anos, em 20/3/2013, tendo a defesa se insurgido contra a alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. 



    Como é de conhecimento, ‘a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’ (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022). No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado em sede de habeas corpus, pois o recorrente já foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio tendo, inclusive, ocorrido o trânsito em julgado da condenação. Insurge-se a defesa contra um acórdão de recurso em sentido estrito, quando já houve, inclusive, julgamento de apelação e trânsito em julgado. Assim, absolutamente inviável o conhecimento da impetração. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 787.053/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. FLAGRANTE APONTADO COMO ILEGAL OCORRIDO HÁ MAIS DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO HÁ MAIS 9 ANOS. NULIDADE NÃO APONTADA NO MOMENTO OPORTUNO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, somente mais de 12 anos após a suposta ocorrência da apontada nulidade e mais de 9 anos após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado o mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria, que sequer foi suscitada durante o curso do processo ou em recurso de apelação, tendo sido questionada somente em sede de revisão criminal interposta 11 anos após o ato apontado como nulo. Assim, inadmissível a desconstituição de ato ocorrido há mais de 12 anos, sem que a defesa tenha manifestado sua irresignação no momento oportuno. 2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.335/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE AUTORIA NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. TESE VENTILADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEGUNDO GRAU. PRONÚNCIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM HEARSAY TESTIMONY. ALEGAÇÃO NÃO DEDUZIDA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO DEVOLUTIVO DA VIA DE IMPUGNAÇÃO LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATASSE, EVENTUALMENTE, DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. PROVIDÊNCIA QUE NÃO PODE SERVIR PARA ULTRAPASSAR A INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, transcorreu grande lapso temporal - mais de 4 (quatro) anos - entre a data em que foi proferido o acórdão de segundo grau e o protocolo da presente impetração. Portanto, está evidenciada a alegação de nulidade de algibeira, prática rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. O conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/ 8/2021). 4. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificaram ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 774.881/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)” (eDOC 1, p. 67- 69)



    A defesa requer a anulação do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e, consequentemente, da condenação. Todavia, o acórdão do TJES impugnado foi proferido há mais de dez anos, em 20 de março de 2013, sem que a defesa tenha alegado qualquer nulidade anteriormente.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente